Tribunal: STF
Processo: HC 206750
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2022-06-13
Data de publicação: 2022-06-13

Ementa:
Agravo regimental em habeas corpus. 2. Penal e Processo Penal. Tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei 11.343/2006). 3. Dosimetria. Pena-base fixada desproporcionalmente em razão apenas da quantidade de droga apreendida. 4. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada, buscando-se a rediscussão da matéria já decidida em conformidade com a jurisprudência pacífica desta Corte. Precedentes. 5. Agravo regimental a que se nega provimento.